Tribunal: TJMT
Processo: 1007424-21.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007424-21.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEILSON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 052.566.723-71 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DE SOUZA E SILVA - CPF: 050.888.291-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE CAROLINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 871.922.252-15 (VÍTIMA), SCARLAT OHANA BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13º DO CP), AMEAÇA (ART. 147, DO CP), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (24-A DA LEI 11.340/06) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – ERRO NA SOMA DAS PENAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MERA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

A soma errada das penas impostas ao Embargado constitui erro material sanável pela via dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público
contra o acórdão prolatado, por esta Segunda Câmara Criminal, no Recurso de Apelação Criminal n.
1007424-21.2022.8.11.0003
, ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13º DO CP), AMEAÇA (ART. 147 DO CP), DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA –
1. PENA-BASE DE TODOS OS DELITOS
– MITIGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
2. CRIME DE DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)
–
AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP
– EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO –
3. APELO PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da
culpabilidade
integrantes do conceito analítico de crime, que por não guardarem relação com a circunstância judicial do

art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base;

2.
O fato do crime ter sido praticado com violência contra mulher e no âmbito das relações domésticas, é elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, não se aplicando, em casos tais, a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.
” (Id. 150657678).

Em suas
razões
, o Embargante sustenta
a ocorrência de
contradição
proveniente de
equívoco no computo das penas
impostas ao Embargado (Id. 159082660).

As
contrarrazões
são pelo
provimento
do recurso, tendo em vista que a suposta contradição não passa, na verdade, de
mero erro material
(Id. 160043668).

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade o que impõe seu conhecimento.

É cediço que nos limites estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo
Penal,
o recurso em tela destina-se a suprir
omissão,
afastar obscuridade ou eliminar
contradição
eventualmente verificada no julgado.

A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que os aclaratórios são cabíveis, também, para a correção, na decisão embargada, de erro material, tal como ilustra o excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, entendo nos seguintes termos:

“(...). 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. (...)”.

(EDcl no AgInt no AREsp 1001828/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017).

In casu
, ocorreu que, ao aplicar a regra do concurso material e somar as penas impostas ao Embargado: 1 ano de reclusão (Lesão corporal qualificada), 1 mês e 10 dias de detenção (Ameaça), 3 meses de detenção (Descumprimento de medida protetiva) e 15 dias de prisão simples (Vias de fato), equivocadamente se chegou ao quantitativo de
1 ano de reclusão,
4 meses de detenção
e 15 dias de prisão simples
e não ao de
1 ano
de
reclusão,
4 meses e 10 dias
de
detenção
e 15 dias de prisão simples
que seria escorreito para o caso.

Nesse contexto, notório
que o mencionado erro material precisa ser sanado, razão pela qual,
acolho
estes Embargos de Declaração

e
retifico a sanção
do Embargado para

1 ano
de
reclusão, 4 meses e 10 dias
de
detenção e 15 dias
de
prisão simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023